Tribunal: TJSP
Processo: 2062984-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração formulada também em favor dos demais investigados usuários da Defensoria Pública para que seja determinado ao Ministério Público de Marília que se abstenha de exigir a confissão formal e circunstancial enquanto condição para celebração do acordo de não persecução penal - Pleiteia-se declaração incidental de inconstitucionalidade e inconvencionalidade da expressão "e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração formulada também em favor dos demais investigados usuários da Defensoria Pública para que seja determinado ao Ministério Público de Marília que se abstenha de exigir a confissão formal e circunstancial enquanto condição para celebração do acordo de não persecução penal - Pleiteia-se declaração incidental de inconstitucionalidade e inconvencionalidade da expressão "e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal", contida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal – Inviabilidade – O instituto de acordo de não persecução penal [art. 28-A do CPP, com redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no13.964/19)] não transgride o direito constitucional ao silêncio e de não se produzir prova contra si mesmo [disciplinado também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), artigo 8o, II, "g"], tampouco se confunde com as demais formas despenalizadoras vigentes (como composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo da Lei no 9.099/95, da colaboração premiada da Lei no 12.850/13), porquanto conta com contornos normativos e requisitos próprios, limitando-se a infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, consubstanciando-se na possibilidade de um negócio jurídico onde o investigado, sem direito subjetivo à benesse legal (a iniciativa legiferada é do Parquet), não é obrigado a confessar (se, acompanhado de seu advogado, livremente não concordar com tal condição, o acordo não se aperfeiçoará) – A se pensar de forma contrária, o nemo tenetur se detegere conspurcaria até mesmo a confissão espontânea da autoria do crime perante a autoridade, que, ocorrendo, implica atenuação penal (art. 65, III, d, do CP), não deixando de ser, assim, mesmo que implicitamente, um ajuste legal entre o réu e o Estado – possibilitando, também daí, eventuais ressarcimentos cíveis a outrem, como vítimas ou seus sucessores. Nesse exemplo, como não há obrigação ao silêncio, tanto um (acordo de não persecução penal com possiblidade de extinção da punibilidade pelo correspondente cumprimento: art. 28-A, §13, do CPP) como outra (confissão espontânea perante a autoridade com atenuação da pena) constituem matéria de política criminal, considerada pelo Poder próprio (Legislativo), a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, definir/atualizar as leis processuais e penais, de maneira a não competir ao Poder Judiciário interferir nessas opções, tampouco, com base no princípio da razoabilidade, substituir o Poder Legislativo (neste sentido, mutatis mutandis, o STF) – Trata-se, ainda, de acordo que pode ser realizado durante a fase inquisitiva da persecução penal, até o recebimento da denúncia, eis que visa exatamente obstar o início da persecutio criminis in judicio (STJ) – ORDEM DENEGADA.